Tribunal: TJSP
Processo: 1010120-73.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inconteste que terceiro firmou contrato de financiamento com o Requerido, e ofereceu como garantia da avença o veículo "MMC/Triton", placas FUP-2126, que é de propriedade da Autora - Requerido solicitou a inserção de gravame de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo da Autora - Ausente a adoção das

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inconteste que terceiro firmou contrato de financiamento com o Requerido, e ofereceu como garantia da avença o veículo "MMC/Triton", placas FUP-2126, que é de propriedade da Autora - Requerido solicitou a inserção de gravame de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo da Autora - Ausente a adoção das cautelas necessárias pelo Requerido quando da contratação (como a verificação dos informes apresentados pelo terceiro quando do contrato de financiamento) - Cabível a condenação do Requerido à obrigação de efetuar a baixa do gravame - Caracterizado o dano moral - Não comprovados os danos materiais - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar que o Requerido "retire o gravame financeiro do documento do veículo da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00", e para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 - Efetiva liberação da alienação fiduciária anotada no registro do veículo que é atribuição do órgão de trânsito (e não do Requerido) - Cabível a condenação do Requerido à obrigação de fazer consistente na solicitação ao Detran para a exclusão do gravame que recai sobre o veículo - Falha na prestação dos serviços (que resultou na indevida inserção de gravame no veículo de titularidade da Autora) não gera ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica - Dano moral não caracterizado – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PARA CONDENAR O REQUERIDO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SOLICITAÇÃO AO DETRAN PARA A EXCLUSÃO DO GRAVAME QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010120-73.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado PREDATE SERVIÇOS DE
FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010120-73.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Comarca: Osasco - 6a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Renata Soubhie Nogueira Borio
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Apelada: Predate Serviços de Fomento Mercantil Ltda.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inconteste
que terceiro firmou contrato de financiamento com o
Requerido, e ofereceu como garantia da avença o veículo
“MMC/Triton”, placas FUP-2126, que é de propriedade da
Autora - Requerido solicitou a inserção de gravame de
alienação fiduciária no certificado de registro do veículo da
Autora - Ausente a adoção das cautelas necessárias pelo
Requerido quando da contratação (como a verificação dos
informes apresentados pelo terceiro quando do contrato de
financiamento) - Cabível a condenação do Requerido à
obrigação de efetuar a baixa do gravame - Caracterizado o
dano moral - Não comprovados os danos materiais -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
determinar que o Requerido “retire o gravame financeiro do
documento do veículo da Autora, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00”, e para condenar o Requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 -
Efetiva liberação da alienação fiduciária anotada no registro
do veículo que é atribuição do órgão de trânsito (e não do
Requerido) - Cabível a condenação do Requerido à obrigação
de fazer consistente na solicitação ao Detran para a exclusão
do gravame que recai sobre o veículo - Falha na prestação dos
serviços (que resultou na indevida inserção de gravame no
veículo de titularidade da Autora) não gera ofensa à honra
objetiva da pessoa jurídica - Dano moral não caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010120-73.2019.8.26.0405 -Voto no
3
RECURSO
DO
REQUERIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PARA CONDENAR O REQUERIDO À
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONSISTENTE
NA
SOLICITAÇÃO AO DETRAN PARA A EXCLUSÃO
DO GRAVAME QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO
Voto no 24756
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença de
fls.131/135, prolatada pela I. Magistrada Renata Soubhie Nogueira Borio (em 12 de agosto
de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais”, para
determinar que o Requerido “retire o gravame financeiro do documento do veículo da
Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”, e para condenar o Requerido ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados
em 20% do valor da condenação).
Alega a ilegitimidade processual, que incabível a condenação à
obrigação de fazer consistente na baixa do gravame que recai sobre o veículo (“a exclusão
do gravame deve ser feita pelo órgão de trânsito”), que ausente o dano moral, e que
excessivo o valor da indenização. Pede o provimento do recurso, para a extinção do
processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, ou para a improcedência da ação, ou para a redução do valor da
indenização (fls.147/156).
Contrarrazões a fls.162/176, alegando a deserção (por insuficiência
de preparo).
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010120-73.2019.8.26.0405 -Voto no
4
O artigo 4o, inciso II e parágrafo 2o, da Lei Estadual número
11.608/03, com a redação dada pela Lei número 15.855/15, estabelece o critério para o
cálculo do preparo da apelação:
Artigo 4.o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 511 do
Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou,
nos processos de competência originária do Tribunal, como preparo dos
embargos infringentes;
§ 1.o - Os valores mínimo e máximo a recolher-se, em cada uma das hipóteses
previstas nos incisos anteriores, equivalerão a 5 (cinco) e a 3.000 (três mil)
UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o
valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o
recolhimento.
§ 2.o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere
o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se
ilíquido, sobre o valor fixado equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de
Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1.°.
Assim, suficiente o preparo recolhido pelo Requerido, pois 4% do
valor da condenação (R$ 8.000,00 fls.135) corresponde à quantia de R$ 320,00, que foi
recolhida (fls.157/158).
Caracterizada a legitimidade processual do Requerido, pois
imputado a ele a prática de atos que ensejam reparação por danos morais e condenação à
obrigação de fazer, salientando-se que a legitimidade processual “deve ser aferida in status
assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas
produzidas no processo1”, e que a apreciação acerca da responsabilidade pelo evento
danoso é questão de mérito.
No mais, incontroverso que terceiro firmou contrato de
financiamento com o Requerido, e ofereceu como garantia da avença o veículo
“MMC/Triton”, placas FUP-2126, que é de propriedade da Autora (fls.26), o que resultou
na indevida inserção de gravame no certificado de registro do bem (fls.46/47).
1 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo.
São Paulo: RT, 2008, p. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010120-73.2019.8.26.0405 -Voto no
5
A conduta ilícita de terceiro (fraudador) não afasta o dever de
reparar os danos por parte do Requerido, uma vez que o risco diferenciado da atividade
impõe a responsabilidade objetiva perante a Autora, nos termos do artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil2, e não evidenciado o dever de cuidado atribuído ao Requerido
quando da contratação (como a verificação dos informes apresentados pelo terceiro).
Nesse sentido, cabível a condenação do Requerido à obrigação de
fazer consistente na solicitação ao Detran para a exclusão do gravame que recai sobre o
veículo (fls.46/47), notando-se que a efetiva a efetiva liberação da alienação fiduciária
anotada no registro do veículo é atribuição do órgão de trânsito (e não do Requerido).
Quanto à multa cominatória, observo que a função precípua da
astreinte é compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, ressaltando-se que não
constitui fim em si mesmo, mas medida voltada à “efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (artigo 536 do Código de Processo
Civil). Tanto assim, que o Juiz pode alterar o valor ou a periodicidade se verificar que a
multa se tornou insuficiente ou excessiva (artigo 537, parágrafo primeiro do mesmo
Código).
Assim, razoável o valor da multa - R$ 1.000,00 por dia de
descumprimento (limitada ao valor de R$ 30.000,00) -, pois compatível com a obrigação e
capaz de afastar eventual recalcitrância do Requerido ao cumprimento da ordem judicial.
Em relação aos danos morais, a hipótese de caracterização de dano
extrapatrimonial à pessoa jurídica (Autora) é adstrita à lesão à “honra objetiva” -
repercussão prejudicial à atividade econômica exercida -, e a falha na prestação dos
serviços (que resultou na indevida inserção e gravame de veículo de titularidade da
Autora), somente, não gera ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, de modo que não
caracterizado o dano moral, o que impõe o afastamento da condenação.
Cabe destacar:
É certo que a jurisprudência pátria admite que a pessoa jurídica possa sofrer
danos morais, conforme enunciado da Súmula 227/STJ. A aplicação desse
enunciado restringe-se, todavia, àquelas hipóteses em que há ferimento à honra
2 “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010120-73.2019.8.26.0405 -Voto no
6
objetiva da empresa, em que a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado
pelo ato ilícito (STJ, REsp 1.298.689/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, j. em 09/04/2013).
Quanto à distribuição das verbas da sucumbência, considerando
que acolhido o pedido de obrigação de fazer e que rejeitado os pedidos de indenização por
danos materiais e morais, razoável que a Autora arque com 3/5 das custas e despesas
processuais (arcando o Requerido com a parcela remanescente), e pagando os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo (no total) em R$ 3.000,00, com igual
rateio.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e para condenar o Requerido à
obrigação de fazer consistente na solicitação ao Detran para a exclusão do gravame que
recai sobre o veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arcando a Autora com 3/5 (três quintos) das custas
e despesas processuais (arcando o Requerido com a parcela remanescente), e pagando os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil
reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão, com igual rateio.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator